Tribunal: TJMT
Processo: 1022451-03.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022451-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR – VÍNCULO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ATO
AD NUTUM
– DEMISSÃO QUE PODE SER REALIZADA PELA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em face do vínculo precário existente, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, e motivação, na demissão de servidor temporário, eis que este ato é
ad nutum
, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município Cuiabá
, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de anular o ato de demissão de servidores temporários contratos pela municipalidade.

O Apelante afirma que o ato não se deu em conformidade com a lei, eis que não foi precedido de procedimento administrativo, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Defende, também, que o ato não foi motivo, o que viola o princípio administrativo da motivação, este que preconiza a necessidade de que todo ato efetuado pela Administração Pública seja efetuado com a devida justificativa.

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que a demissão seja anulada, e os servidores sejam restituídos ao cargo.

O Município de Tangará da Serra, no ID nº 2542786, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 2886218, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido, ante os argumentos expostos na Sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020